Tribunal: TJSP
Processo: 1023773-82.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais advindos de injusta agressão física e verbal sofrida pelo autor por parte de segurança terceirizado de shopping center, que o abordou abruptamente enquanto esse corria no estacionamento do estabelecimento para alcançar veículo que acabara de tê-lo atropelado levemente – Contestação da corré administradora do shopping alegando ser parte ilegítima e negando ter

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais advindos de injusta agressão física e verbal sofrida pelo autor por parte de segurança terceirizado de shopping center, que o abordou abruptamente enquanto esse corria no estacionamento do estabelecimento para alcançar veículo que acabara de tê-lo atropelado levemente – Contestação da corré administradora do shopping alegando ser parte ilegítima e negando ter ocorrido os danos relatados na inicial – Contestação da corré empresa de segurança negando os fatos e pedindo, se o caso, moderação na indenização – Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição porque o autor não provou o quanto alegou na inicial – Irresignação recursal do autor alegando que fez prova do que alegou por meio dos vídeos depositados em cartório - RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterização com o despreparo do segurança do shopping, preposto funcionário da empresa de segurança contratada por aquele estabelecimento comercial, ao, após abordar corretamente pessoa que corria de forma suspeita, não se dispôs a ouvir sua justificativa e partiu para agressão física e verbal, devidamente registradas em vídeo por outro cliente do shopping que passava pelo local, retratando a 'covardia' da situação – Elementos convincentes de que o autor não reagiu à injusta agressão e ficou acuado como se bandido fosse – Responsabilidade objetiva da empresa de segurança na forma dos artigos 932, inciso III e 933 do Código Civil – Responsabilização solidária da administração do Shopping - ARBITRAMENTO - Circunstância em que a indenização deve expressar, o quanto possível, a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), sem perder o caráter pedagógico ao ofensor e impedir o enriquecimento sem causa do ofendido, pautando-se pela proporcionalidade e moderação – Agressão física e verbal, que não obstante inexistência de sequelas permanentes ou estéticas, enseja a indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Sentença reformada – Apelação provida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1023773-82.2017.8.26.0577, da Comarca de
São José dos Campos, em que é apelante MICHEL REZENDE DE
ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CONELESTE
VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP e YORG PARTICIPAÇÕES DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto
o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1023773-82.2017.8.26.0577
Apelante: MICHEL REZENDE DE ANDRADE (JG)
Apelados: CONELESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. EPP. /
YORG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 30.516
*INDENIZATÓRIA
Danos morais advindos de
injusta agressão física e verbal sofrida
pelo
autor
por
parte
de
segurança
terceirizado de shopping center, que o
abordou abruptamente enquanto esse corria
no estacionamento do estabelecimento para
alcançar veículo que acabara de tê-lo
atropelado
levemente

Contestação
da
corré administradora do shopping alegando
ser parte ilegítima e negando ter ocorrido
os
danos
relatados
na
inicial

Contestação da corré empresa de segurança
negando os fatos e pedindo, se o caso,
moderação
na
indenização

Pretensão
julgada improcedente em primeiro grau de
jurisdição porque o autor não provou o
quanto alegou na inicial
Irresignação
recursal do autor alegando que fez prova
do
que
alegou
por
meio
dos
vídeos
depositados em cartório - RESPONSABILIDADE
CIVIL Caracterização com o despreparo do
segurança do shopping, preposto funcionário da empresa de segurança contratada por aquele estabelecimento
comercial, ao, após abordar corretamente
pessoa que corria de forma suspeita, não
se dispôs a ouvir sua justificativa e
partiu para agressão física e verbal,
devidamente registradas em vídeo por outro
cliente
do
shopping
que
passava
pelo
local, retratando a 'covardia' da situação
Elementos convincentes de que o autor
não reagiu à injusta agressão e ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acuado
como
se
bandido
fosse

Responsabilidade objetiva da empresa de
segurança na forma dos artigos 932, inciso
III
e
933
do
Código
Civil

Responsabilização
solidária
da
administração do Shopping - ARBITRAMENTO -
Circunstância em que a indenização deve
expressar, o quanto possível, a extensão
do dano (artigo 944 do Código Civil), sem
perder o caráter pedagógico ao ofensor e
impedir o enriquecimento sem causa do
ofendido,
pautando-se
pela
proporcionalidade e moderação
Agressão
física
e
verbal,
que
não
obstante
inexistência de sequelas permanentes ou
estéticas, enseja a indenização de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
Sentença
reformada Apelação provida.*
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
para
indenização por danos morais em montante sugerido de R$
15.000,00 (quinze mil reais), advindos do constrangimento
sofrido pelo autor ao ser abruptamente abordado por
segurança do Vale Sul Shopping enquanto tentava alcançar,
correndo,
veículo
que
acabara
de
atropela-lo
no
estacionamento, no dia 22/07/2017, entre 16 e 17hs. Disse
que além da abordagem violenta, foi agredido com socos,
tapas e ofensas verbais. Aponta a responsabilização do
Shopping e respectiva empresa de segurança terceirizada.
Na contestação de fls. 81/95 a empresa
proprietária do Shopping assevera ser parte ilegítima na
demanda, eis que o suposto ato lesivo é da empresa de
segurança da qual o vigilante é funcionário, segundo o
contrato celebrado entre eles. Diz, ainda, que segundo as
imagens obtidas no local não há qualquer evidência do
ilícito narrado na inicial. Depositou em cartório o
respectivo CD.
Já na contestação da empresa de segurança
corré, de fls. 96/107, é apontada a falta de documento
essencial à propositura da ação, no caso, documentos que
atestem o dano físico sofrido pelo atropelamento, boletim
de ocorrência, dentre outros, para comprovar ter sofrido
agressões de seu funcionário. Nega a ocorrência de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral, que se reconhecido, deve ter seu quantum fixado com
razoabilidade.
Após oitiva da única testemunha arrolada
pela corré Yorg (fls. 159), na sentença de fls. 171/174 a
pretensão foi julgada improcedente pelo Juiz Alessandro de
Souza Lima, porque o autor não conseguiu provar o quanto
alegou na sua inicial. Por consequência, foi condenado por
verba honorária de 10% sobre o valor atribuído à causa.
O
autor,
inconformado,
apela
(fls.
192/197), reiterando, em síntese, os mesmos argumentos
despendidos na sua inicial, reforçando que há conjunto
probatório suficiente do quanto alegado.
Contrarrazões ofertadas as fls. 780/798,
fechando-se o arco do contraditório.
Regulamente
intimados
por
ocasião
da
distribuição do recurso, na forma do estabelecido na
Resolução no 772/2017, que alterou a redação do artigo 1o
da de no 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição.
É o relatório do essencial.
2.1 DA ADMISSÃO DO RECURSO
A apelação de fls. 192/197, interposta em
19/09/2018 é tempestiva e isenta de preparo, eis que o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 10), de
modo que admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII;
1.007, § 1o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a
ratificação deste colegiado.
2.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Leitura da inicial revela que a pretensão
está centrada na hipótese de discriminação de funcionário
terceirizado de segurança do Vale Sul Shopping, ao
confundir o autor com outra espécie de pessoa, e, para
contê-lo, passou a agredi-lo física e moralmente.
É o que se deduz da narrativa inicial, na
qual o autor teria sido levemente atropelado por um
veículo
que
trafegava
no
estacionamento
do
estabelecimento, e, na tentativa de interpelar o condutor
alcançando-o na corrida, foi obstruído na forma acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
narrada.
Em princípio, pareceria crível e esperada
a conduta de um segurança que ao ver alguém correndo de
forma suspeita (no caso perseguindo um veículo) o
abordasse para saber o que está ocorrendo. É o que se
espera: abordagem e elucidação do porquê da corrida. E,
esclarecido, procuraria ajudar o transeunte para que outro
segurança abordasse o veículo, se possível, ou o
conduzisse o pedestre para a central para que pudesse ter
dados de placas e etc. para ter condições de elaborar um
boletim de ocorrência.
De outro lado, a abordagem da segurança,
sem
nenhuma
indicação
externa
de
alguma
prática
infracional daquele que está correndo, em presunção de se
tratar um 'bandido' ou equivalente, revela despreparo e
consequente responsabilização civil e criminal (se o
caso).
Dito isso, ao analisar o vídeo da câmera 1
do Shopping (CS-176-GS), do dia 22/07/2017, às 15:32:36 de
um sábado, no 12o segundo da filmagem fica a impressão de
que o autor foi tocado pelo parachoque dianteiro direito
do
veículo
que
trafegava
lentamente
atrás
dele
(provavelmente aguardando que ele terminasse de atravessar
a via interna), e, na sequência, foi ao chão. Como a
câmara está monitorando todo o estacionamento, nesse
momento ela deriva para a esquerda para focalizar os
veículos estacionados e não é possível identificar a
sequência dos fatos após esse incidente com o veículo.
Deste vídeo foram retirados os 'frames' de fls. 84/85 da
contestação do Shopping, demonstrando que o fato pouco
antes de uma das entradas do estabelecimento.
Deste vídeo fica apenas demonstrado que
houve alguma situação entre o autor e o condutor do
veículo, provavelmente este resolveu 'tocar' no primeiro
porque este não lhe dava a passagem ou em reação a algum
tipo de provocação. Aliás, não é incomum os jovens de hoje
em dia andaram com certa distração por estarem com fones
de ouvido ou vendo seus celulares, mas isso não justifica
a 'impaciência' do condutor do veículo.
Já o segundo vídeo do mesmo CD, presumido
que a data e horários das câmeras estão perfeitamente
sincronizados, revela que as pessoas que estavam na
entrada do Shopping, pouco à frente dos fatos, nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reação tiveram do fato, e, pelo posicionamento desta
câmera, nada se pode ver do que ocorreu entre o autor e o
veículo.
O segundo CD 'Vale Sul' traz o mesmo
primeiro vídeo com maior enquadramento do 'atropelamento',
mas sem qualquer evidência adicional.
Não há como saber mais, nem se houve, de
fato, algum ferimento no autor. Até aqui, nenhuma
responsabilidade do estabelecimento comercial e da empresa
de segurança terceirizada.
Já no terceiro CD (acondicionado na capa
vermelha), cuja integridade de leitura não é perfeita,
pois o mesmo somente foi lido em uma máquina deste
gabinete de trabalho, contém um vídeo produzido por uma
cliente
do
shopping,
provavelmente
que
vinha
do
estacionamento externo para entrar no estabelecimento, em
linha com o local dos fatos, tanto que se percebe as
palmeiras que delimitam a via.
Nesse vídeo, mais esclarecedor, é nítido
que um dos seguranças do shopping partiu para a agressão
do autor, que não revidou, pelo contrário, ficou acuado
(eram dois seguranças e depois chegou um terceiro). A
pessoa (do sexo feminino) que filmou estava indignada com
a agressão e se pode ouvir ao fundo outra pessoa (sexo
masculino) também repreendendo os seguranças pela 'covardia'. Ora, porque essas pessoas teriam se
dignado a filmar, per si, o episódio e dirigir palavras de
repreensão aos seguranças se, elas próprias, não tivessem
presenciado algo de errado. Aliás, durante a filmagem o
segurança estava visivelmente destemperado enquanto o
autor não o estava confrontando. A cena é forte e
esclarecedora.
Desse
modo, a narrativa do autor na
inicial ganha contornos de verossimilhança: foi 'tocado'
por um veículo pela impaciência do seu condutor, caiu, não
se machucou, levantou e saiu correndo na tentativa de
abordar o veículo, foi interrompido pelo segurança que
entendeu sua atitude suspeita (até aqui, compreensível),
mas, na sequência, não se sabendo porquê, agrediu o rapaz
até ser contido por outros colegas. Se o autor fosse da
raça negra, certamente o episódio poderia ganhar outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contornos penais.
Assim, pela prova de vídeo produzida, e
não elidida pela testemunha de fls. 159, que somente
chegou no local após os fatos, a responsabilização da
empresa de segurança fica caracteriza, eis que responde
objetivamente pela conduta de seus empregados (artigo 932,
inciso III, e 933 do Código Civil).
Por
outro
lado,
a
corré
CONELESTE
Vigilância e Segurança Ltda. EPP presta serviços para a
corré
Yorg
(Vale
Sul
Shopping),
e, nos
termos
da
declaração de voto do Des. Tasso Duarte de Melo, que fica
fazendo parte integrante deste acórdão, deve responder
solidariamente pela indenização.
2.3 DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
O dano moral é presumido com base no
constatado no tópico anterior, porque ainda que o
segurança que abordou do autor o fizesse sob uma suspeita
primeira de algo irregular, deveria, na sequência, ouvir a
narrativa deste e, dentro das possibilidades, ajuda-lo a
identificar o condutor do veículo. Não o fez assim. Partiu
para agressão e deixou o autor em situação de visível
constrangimento, porque quem estava alheio aos fatos,
poderia, desde logo, taxa-lo de 'deliquente'. Somente quem
estava próximo teve a compreensão exata do que aconteceu.
Dito isto, o arbitramento da indenização
deve, sempre que possível, pautar-se pela extensão dos
danos (artigo 944 do Código Civil), lembrando que deve
representar consolo para a vítima e punição para o agente,
mas não pode constituir motivo de enriquecimento sem
causa.
E
no
arbitramento
é
recomendável
a
moderação, orientando-se o magistrado pelos critérios
sugeridos pela doutrina e jurisprudência, valendo-se da
experiência e do bom senso, sem olvidar a realidade da
vida e as peculiaridades de cada caso (REsp. no
135.202-0/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo,
julgado dia 19 de maio de 1998).
Apenas a atualização é que não pode ser
feita com base no salário mínimo (artigo 7o, inciso II, da
Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colocadas tais premissas, como não há
indícios de sequelas pela agressão física do segurança,
ficando o dano mais concentrado na órbita moral (honra), é
o caso de fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), corrigida a partir deste acórdão, a ser
suportada, solidariamente, pelas corrés Coneleste e Yorg.
2.4 DA SUCUMBENCIA RECURSAL
O artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil assim estabelece:
“§
1o
-
São
devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento
de
sentença,
provisório
ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o - Os honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito
econômico
obtido
ou,
não
sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos: I
o grau de zelo do
profissional; II
o lugar de prestação do
serviço; III
a natureza e a importância da
causa; IV o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 8o - Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
§ 11 O Tribunal, ao julgar
o recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o, para a fase de conhecimento.
§
14

Os
honorários
constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar,
com
os
mesmos
privilégios
dos
créditos oriundos da legislação do trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”
Notadamente, como o recurso será provido, a
verba de primeiro grau fica invertida e majorada para 20%
(vinte pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
2.5 ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., conclui-
se pela reforma da sentença para fixar a indenização de R$
15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos
pelo autor, conforme tópico 2.3.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, dá-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1023773-82.2017.8.26.0577
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31348.
Declaro voto que passa a fazer parte integrante do v.
acórdão de Relatoria do D. Des. Jacob Valente.
A relação de consumo abrange todos os integrantes da
cadeia de fornecimento e, por conseguinte, está configurada a
responsabilidade objetiva e solidária das corrés, ora Apeladas.
Segundo Cláudia Lima Marques1, a responsabilidade
objetiva e solidária decorrente de fato de serviço caput do art. 14 do CDC2
deve abranger toda a cadeia de fornecedores, diretos ou indiretos:
“A responsabilidade imposta pelo art. 14 do CDC é
objetiva, independente de culpa e com base no
defeito, dano e nexo causal entre o dano ao
consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço
prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a
obrigação
conjunta
de
qualidade-segurança,
na
terminologia de Antônio Herman Benjamin, isto é, de
que não haja um defeito na prestação do serviço e
consequente acidente de consumo danoso à segurança
do consumidor-destinatário final do serviço, é
verdadeiro dever imperativo de qualidade (arts. 24
e 25 do CDC), que expande para alcançar todos os
que estão na cadeia de fornecimento, ex vi do art.
14 do CDC, impondo a solidariedade de todos os
fornecedores da cadeia, inclusive aqueles que a
organizam,
os
servidores
diretos
e
indiretos
(parágrafo único do art. 7o do CDC).”
Na espécie, o serviço de segurança de shopping center,
ainda que prestado por empresa terceirizada, é ínsito à atividade principal
desenvolvida, pois confere conforto e tranquilidade aos consumidores que
1 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2a edição. São Paulo: RT, 2006 p. 288.
2 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
frequentam o local, como verdadeiro chamariz ao público.
Como a prestação do serviço de segurança fomenta a
atividade principal desenvolvida pelo shopping, inafastável a relação de
consumo e, por conseguinte, a integração do serviço de segurança na cadeia
de fornecimento.
Sendo assim, configurada a relação de consumo, pois o
serviço de segurança é parte inseparável da atividade empresarial
desenvolvida pelo shopping, todos os causadores da ofensa devem responder
solidariamente pelos danos (artigo 7o, parágrafo único, do CDC); ou, ainda que
assim não se entenda, como o serviço de segurança é ínsito e complementar à
atividade principal, responderá o shopping center solidariamente pelos atos de
seus prepostos, ainda que terceirizados, a teor do art. 34 do CDC.
Neste sentido, a lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim
Assumpção Neves3:
“Além da responsabilidade objetiva, como regra,
a Lei 8.078/1990 estabelece a solidariedade entre
todos os envolvidos na veiculação da oferta.
Preconiza o caput do seu art. 34 que 'O fornecedor
do produto ou serviço é solidariamente responsável
pelos atos de seus prepostos ou representantes
autônomos'. Trata-se de uma decorrência normal do
regime de solidariedade retirado do art. 7.o,
parágrafo único, do CDC. Ademais, como bem expõe a
doutrina consumerista, adotou-se um modelo de
responsabilidade
solidária
por
relação
de
pressuposição, nos moldes do que consta dos arts.
932, inc. III, e 942, parágrafo único, do Código
Civil de 2002.
Compare-se que a responsabilidade pelo ato do
preposto é objetiva, com a diferença substancial de
que, no sistema consumerista, não há a necessidade
de se provar culpa do último, do preposto. Tal
confrontação é importante, pois no sistema civil, a
doutrina majoritária entende pela responsabilidade
objetiva do empregador ou comitente, desde que
provada a culpa do empregado ou preposto, o que é
interpretação do art. 933 da codificação privada.
Trata-se
daquilo
que
Álvaro
Villaça
Azevedo
denomina de uma responsabilidade objetiva impura,
3 Manual de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2012, págs. 323/324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela presença de culpa da outra parte. De toda
sorte, como bem expõe Bruno Miragem, no sistema
consumerista é possível que a empresa também
responda por culpa de seu preposto, assegurado o
direito de regresso em face do culpado, nos termos
do art. 934 do CC/2002, após ter sido satisfeito o
consumidor nos seus direitos.”
Sobre o tema, os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória - Sentença de
parcial
procedência
-
Sequestro ocorrido em Estacionamento no interior de Shopping
-
Inconformismo que comporta parcial acolhida -
Responsabilidade por crime ocorrido no interior do
Estabelecimento
Comercial
-
Fornecedor
que
é
responsável pelas falhas de segurança ocorridas no
interior de Estacionamento interno - Prestação de
serviços paga, realizada para o fomento da atividade principal de forma indissociável
-
Responsabilidade
objetiva
caracterizada
-
Inteligência do artigo 14, “caput” e § 1o, do CDC -
Danos morais configurados (...).” (TJSP, Apelação
no 0188673-22.2010.8.26.0100, 10a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Penna Machado, j. em 08/10/2019)
(destaquei)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Agressões
físicas praticadas por prepostos dos réus contra o
autor. Sentença de procedência. Apelos das partes.
1. Preliminar de falta de interesse processual
afastada. 2. Comprovação das agressões físicas
sofridas pelo autor. Excesso dos prepostos dos réus
que afasta a alegação de exercício regular de
direito na preservação da segurança e da tranquilidade dos demais consumidores.
Responsabilidade solidária. Art. 7o, parágrafo
único, do CDC. Dano moral caracterizado. Quantum
indenizatório majorado. Verba honorária majorada.
3. Recursos das rés desprovidos e recurso adesivo
do
autor
provido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0059729-16.2008.8.26.0506, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mary Grün, j. em 25/09/2019)
(destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, tem-se que a responsabilidade das
Corrés é objetiva e solidária pelos danos morais causados ao Apelante
em razão das agressões físicas e verbais no estacionamento do shopping
center, por segurança que prestava serviço no estabelecimento.
TASSO DUARTE DE MELO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
1136F4CA
10
13
Declarações
de Votos
TASSO DUARTE DE MELO
11464D15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023773-82.2017.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.